Tribunal: STF
Processo: Rcl 46421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Angela dos Santos Oliveira de Moraes e Vitor Pacífico de Moraes Filho em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
    2. Relata que a Corte reclamada deu provimento a recurso para determinar a expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito, a fim de bloquear os cartões dos executados.
    Argui que tal medida desrespeita o devido processo constitucional, restringe direitos fundamentais, bem como viola princípios da execução trabalhista.
    Articula que "a busca por medidas mais severas, com finalidade de satisfazer o crédito trabalhista devido, não podem ser aplicadas de forma indiscriminada a ponto de atingir os direitos e garantias individuais".
    3. Requer a procedência da reclamação para modificar a decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 130-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A presente reclamação, todavia, não está alicerçada em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se os reclamantes a arguir o desrespeito a princípios constitucionais e direitos fundamentais.
    3. Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes (grifei):
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpada a competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo inadequada como sucedâneo recursal”. (Rcl 37251 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.3.2021)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamante alega violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da prestação jurisdicional efetiva (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). Não há indicação de paradigma com efeito vinculante, tampouco demonstração de usurpação da competência do STF. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 42530 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)
    4. Observo, por fim, que os reclamantes não cuidaram de indicar na inicial a qualificação da parte beneficiária da decisão, o endereço para citação, bem como de juntar aos autos cópia da decisão reclamada, do andamento do feito em que proferido o ato contra o qual se dirige a presente reclamação, ou de qualquer outro documento apto a demonstrar a inocorrência do respectivo trânsito em julgado, bem como a permitir adequada compreensão da controvérsia, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à correção dos vícios apontados.
    A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado, na hipótese do indeferimento da inicial, no sentido de deixar de determinar seja emendada (art. 321 do CPC), condicionando o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual – in casu, indicar a qualificação da parte beneficiária da decisão reclamada e seu endereço (art. 319, II, do CPC), juntar cópia da decisão reclamada e documento que demonstre a inocorrência do trânsito em julgado. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação constitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora